Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. BEM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. CONTRATO FINANCIAMENTO. MORA. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. INSTRUMENTO. MOTIVO. DEVOLUÇÃO. DESCONHECIDO.
1. O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária. Dispensa-se a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros. Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Apelação provida.